Tribunal: TJES
Processo: 0015381-17.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015381-17.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARLOS EDUARDO AMORIM RIBEIRO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 146/148, por meio da qual, na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida contra
CARLOS EDUARDO AMORIM RIBEIRO LTDA e OUTRO,
a julgadora
a quo
declarou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito com base no art. 921, § 5º do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 150/155 o apelante alega, em síntese, que não houve abandono de causa hábil a justificar a declaração de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 146/147, por meio da qual, na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida contra
CARLOS EDUARDO AMORIM RIBEIRO LTDA e OUTRO,
a julgadora
a quo
declarou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito com base no art. 921, § 5º do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 150/155 o apelante alega, em síntese, que não houve abandono de causa hábil a justificar a declaração de prescrição intercorrente.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito aqui em debate.

No presente caso, o ora apelante propôs execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário (fls. 08/13) em face de
CARLOS EDUARDO AMORIM RIBEIRO LTDA e CARLOS EDUARDO AMORIM RIBEIRO,
em
10/07/2012
(fl. 02), a fim de cobrar a quantia de R$ 24.859,95 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizada até aquela data, em razão de Cédula de Crédito Bancário apresentada às fls. 08/13.

Embora devidamente citados nos autos os executados não se manifestaram, iniciando a busca de bens destes passíveis de penhora a qual, apesar das inúmeras tentativas realizadas, inclusive com duas tentativas de busca em datas diferente por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, não logrou êxito.

É possível observar que, no despacho de fl. 67, proferido em 19.03.2014, foi determinada realização das diligências requeridas pelo apelante, bem como a suspensão do procedimento executório por 1(um) ano, tendo o mesmo, na petição de fl. 88, protocolada em 25.04.2014, requerido a suspensão da execução por 1 (um) anos na forma do art. 791, III do CPC até então vigente, sendo tal pedido deferido no despacho de fls. 89, proferido em 29.05.2014.

Passado o período de suspensão,
sem qualquer manifestação do apelante,
este foi intimado em 03.08.2015 para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 91), quando então pugnou pela nova busca de patrimônio dos executados por meio dos sistemas judiciais, o que foi novamente deferido e realizado (fls. 95/129).

Ante ao insucesso da nova diligência realizada, foi novamente pleiteado pelo apelante a suspensão da execução por 1 (um) ano (fl. 131), a qual foi deferida em 10.05.2016, agora com base no novo CPC (art. 921, inciso III, §1º - fl. 132).

Ultrapassado novamente o período de suspensão concedido,
em 02.08.2017
foi determinada nova intimação do apelante para manifestação (fl. 144), porém, este permaneceu inerte (certidão de fl. 144, verso), sendo então,
quase 5 (cinco) anos depois),

em

14.01.2023, proferida a sentença que extinguiu o feito, na forma do art. 921, §5º do CVC, por reconhecimento da prescrição intercorrente

(fls. 146/148).

Assim, resta evidente a ocorrência da prescrição intercorrente declarada em sentença cujo prazo, conforme art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil, é de 3 (anos), e não de 5(cinco) como constou em sentença.

Cito precedentes da Corte nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível 5000036-54.2021.8.08.0023, Relator: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Jul/2023).

[...]
O entendimento adotado na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível 0032592-03.2017.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2024).

Cumpre ainda destacar que, segundo o Enunciado da Súmula 150 do STF, e o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Como sabido, o art. 921, inciso III, do CPC, determina a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Neste caso, preceitua o § 1º do dispositivo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2º), a partir de quando começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vez que os atos processuais até aquele momento foram praticados antes da entrada em vigência da Lei nº 14.195/2021, que inovou com a redação conferida ao § 4º do seu art. 921.

Na espécie, o exequente/apelante foi devidamente cientificado das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, bem como do deferimento de seu pedido de suspensão da execução e, findo este prazo, em
02.08.2017
foi determinada nova intimação ddo mesmo para manifestação (fl. 144), porém, este permaneceu inerte (certidão de fl. 144, verso), razão pela qual,
em 14.01.2023
,
mais de 5 (cinco) anos após a intimação para prosseguimento do feito, sem que houvesse qualquer manifestação do apelante,
foi proferida a sentença objurgada, que extinguiu o feito, na forma do art. 921, §5º do CPC, por reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 146/148).

Assim sendo, reputo correta a Sentença de primeira instância ao reconhecer a prescrição intercorrente na espécie.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
. (AgInt no AREsp 1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso em tela, o exequente/apelante permaneceu inerte, sem requerer qualquer diligência, deixando transcorrer mais de cinco anos desde o encerramento do prazo de suspensão do processo (art. 921, §1º do CPC), sendo o prazo prescricional aplicável à matéria de 03 (três) anos.

Desta feita, deve ser mantida a Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie, razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
provimento, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Deixo de estabelecer honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau em razão da inexistência de contraditório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional da execução extrajudicial de Cédulas de Crédito Bancário é de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. E, segundo o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

2.
Como sabido, o art. 921, inciso III, do CPC, determina a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Neste caso, preceitua o § 1º do dispositivo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

3. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”. (AgInt no AREsp 1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

4. No caso em tela, o exequente permaneceu inerte sem requerer diligências, deixando transcorrer mais de cinco anos desde o encerramento do prazo de suspensão do processo previsto no art. 921, §1º do NCPC, sendo o prazo prescricional aplicável à matéria de 03 (três) anos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0015381-17.2012.8.08.0006, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA